Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos judiciais retificados de ID: 31779991 (EDSON SAMPAIO DE SOUZA). Digam ainda as partes sobre a extinção pela COORPRE dos precatórios expedidos em favor de EDIMAR GONTIJO DE LIMA (ID: 31716534) e DOUGLAS GOMES SILVA (ID: 31740555). Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador